Tribunal: CARF
Processo: 10510.004745/2007-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.004745/2007-26
ACÓRDÃO
2001-007.284 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SENGE SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/08/2007
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
A restituição só pode ocorrer quando comprovado o crédito líquido e certo
do contribuinte, o que não ocorreu no presente caso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro Tomazela
(substituto[a] integral), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson
Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Lilian Claudia de Souza.

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 08-32.629 - 6a Turma da DRJ/FOR
(fls. 204 e segs.).
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.284 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.004745/2007-26
2
Trata o presente processo de Requerimento de Restituição da Retenção – RRR,
protocolada em 18.10.2007, por meio do qual o interessado supra solicita a restituição de
valores referentes às competências 06/2007 a 08/2007, em virtude da retenção realizada
no estabelecimento matriz em valor superior às contribuições incidentes sobre a folha de
pagamento, no total de R$ 24.248,08.
Em 23/06/2014, o Serviço de Orientação e Análise Tributária - SEORT intimou o
requerente para que este apresentasse (fls. 149/150):
- Demonstrativo dos valores das COMPENSAÇÕES efetuadas nas competências 13/2008 e
04/2011, originárias do crédito compensado nas competências envolvidas;
- Contabilidade e folha de pagamento em meio digital (MANAD) das competências
mencionadas.
- Última Alteração Contratual.
Em 18.07.2014, a SENGE apresentou a última alteração contratual e solicitou prorrogação
do prazo inicial de 20 dias para mais 30, pedido este negado por ter sido considerado
razoável o prazo concedido (fl. 172).
Em 23.07.2014, o Serviço de Orientação e Análise Tributária - SEORT de Salvador/BA
indeferiu o pedido de restituição, fls. 171/175, por entender que o contribuinte, embora
intimado, deixou de apresentar documentos indispensáveis, a saber:
[...] considerando que o contribuinte foi devidamente intimado, limitando-se apenas, a
apresentar a Última Alteração Contratual e pedir mais 30 (trinta dias) de prazo sem se
manifestar sobre a totalidade dos demais documentos, informações e solicitações pedidas
na Intimação SEORT/DRF/SDR de 23/06/2014, abstendo-se de apresentar Demonstrativo,
assinado por Representante Legal da Empresa, dos valores das COMPENSAÇÕES
efetuadas na competência 13/2008, originárias do crédito compensado, nas
competências envolvidas no objeto do pedido (06/2007 a 08/2007), conforme consulta às
Compensações Declaradas em GFIP do Sistema Rest WEB em anexo, bem como, os
arquivos digitais da Contabilidade e Folha de Pagamento de Salários; em razão disso,
concluo pela improcedência do pedido e amparado no que dispõe os artigos 17 e 76 da IN
RFB 1.300/2012, proponho o indeferimento da restituição pleiteada (grifos originais).
Da Manifestação de Inconformidade
Cientificado em 11.08.14, ingressou o contribuinte com Manifestação de Inconformidade
em 29.08.2014, fls. 178/179 alegando em síntese que:
- apesar do interesse, não conseguiu juntar toda a documentação solicitada porque
recebeu ao mesmo tempo 5 (cinco) manifestações referentes a pedidos de restituição de
outros meses;
- todos os documentos solicitados são ora juntados.
- o contribuinte tem direito à restituição, conforme documentos acostados.
Requer acolhimento da manifestação.
Foi proferido Acórdão no 08-32.629 - 6a Turma da DRJ/FOR, onde a manifestação de
inconformidade foi julgada improcedente por unanimidade.
A seguir transcrevo a ementa da decisão recorrida:
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.284 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.004745/2007-26
3
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/08/2007
REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
O requerimento de restituição deve estar acorde com a declaração das correspondentes
informações em GFIP, de forma a instruir devidamente o processo e possibilitar análise de
mérito conclusiva.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado do acórdão, em 12/03/2015, conforme AR às e-fls. 211, apresenta
Recurso Voluntário em 10/04/2015, e-fls. 212/214, que contém as seguintes alegações, em
síntese:
1-Em referencia a competências 04/2011, informamos uma nova GFIP em
31/03/2015, com a correção do período de compensação e informando o período que é de
06/2009 a 10/2009, 10/2009, conforme planilha em anexo;
2-Para a competência 06/2007: Na GFIP de 03/10/2007 foi compensado o valor de
R$ 5.195,17, que compreende R$ 5.000,00 que é o valor devido pela empresa, mais R$ 195,17
referente ao salário família pago pela empresa, conforme planilha e extrato da folha em anexo.
3- Para a competências 07/2007: Na GFIP de 31/07/2007, foi compensado do valor
de R$ 5.189,23, que compreende R$ 4.996,52 que é o valor devido pela empresa, mais R$ 192,71
referente ao salário família pago pela empresa, conforme planilha e extrato da folha em anexo.
4. Para a competências 08/2007: Foi informado na GFIP de 03/10/2007 o valor
compensa do de R$ 4.911,13 que compreende R$ 4.699,73 que é o valor devido pela empresa,
mais R$ 211,38 referente ao salário família pago pela empresa, conforme planilha e extrato da
folha em anexo.
Em 28/12/2023, fls. 285/289, foi proferida a Resolução no 2004-000.001 – 2a Seção
de Julgamento / 4a Turma Extraordinária que por unanimidade de votos resolveu converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta emitisse
informação/parecer conclusivo após o exame das GFIP retificadoras, bem como demais informações
que julgar pertinentes, aí incluídos os documentos apresentados por ocasião de sua manifestação de
inconformidade, a fim de que seja averiguado a existência, ou não, de crédito quantificável e
restituível ao sujeito passivo.
Atendendo à Resolução no 2004-000.001 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma
Extraordinária - CARF, foi proferida a INFORMAÇÃO FISCAL EQAUD/DRF/SALVADOR no 2386/2024
fls. 292/300.
O contribuinte foi cientificado da Informação Fiscal EQAUD/DRF/SALVADOR no
2386/2024, fls. 301 e segs, mas não se manifestou.
É o relatório.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.284 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.004745/2007-26
4

VOTO
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, dele se toma
conhecimento.
Pois bem, não assiste razão ao recorrente, conforme se infere da INFORMAÇÃO
FISCAL EQAUD/DRF/SALVADOR no 2386/2024 (fls. 292/300), que adotamos como razão de decidir
e transcrevemos:
Atendendo à Resolução no 2004-000.001 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma
Extraordinária - CARF, às fls. 285 a 289, que converteu o julgamento em diligência, para
que a unidade de origem analise o direito creditório do contribuinte, considerando todos
os documentos por ele apresentados nestes autos, passamos a analisar todo o pedido de
restituição, considerando todos os documentos apresentados pelo contribuinte, desde
antes da emissão do despacho decisório, passando pela manifestação de inconformidade,
até o recurso voluntário.
Confirmação da Retenção de 11%
A análise do pedido de restituição de contribuição previdenciária decorrente de retenção
de 11% busca confirmar, primeiramente, se houve de fato retenção de 11% sobre o valor
das notas fiscais de serviço, e se essa retenção foi devidamente declarada em GFIP.
De acordo com o art. 32 da Instrução Normativa RFB no 2.055/2021, o contribuinte poderá
requerer o saldo a seu favor da retenção de 11%, desde que ela esteja destacada em nota
fiscal de serviço e declarada em GFIP, senão vejamos:
(...)
Contudo, caso não haja destaque da retenção na nota fiscal de serviço, o contribuinte
poderá requerer a restituição comprovando o seu efetivo recolhimento, nos termos do
inciso I, do parágrafo único, do art. 32 da Instrução Normativa RFB no 2.055/2021, verbis:
(...)
Embora a legislação indique o destaque em nota fiscal como primeira forma de
demonstrar a ocorrência da retenção de 11%, evidente que se os recolhimentos efetuados
pelo tomador de serviço já constam dos sistemas do Órgão Fazendário, desnecessário
exigir do contribuinte a apresentação das notas fiscais apenas com o objetivo de verificar
o destaque da retenção. Assim, apenas nos casos em que a retenção recolhida pelo
tomador seja inferior ao valor da retenção declarada na GFIP deve-se pedir as notas fiscais
para confirmação do aludido destaque do valor da retenção de 11%.
Consultando a base de dados dos sistemas da Receita Federal do Brasil, confirmou-se o
recolhimento integral das retenções informadas pelo contribuinte em GFIP.
A planilha abaixo demonstra o resultado da análise da confirmação da retenção de 11% e
de sua declaração em GFIP:
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.284 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.004745/2007-26
5
(...)
Cumpre esclarecer, entretanto, que apenas a confirmação da retenção de 11% não
confirma a existência de crédito, melhor dizendo, de saldo credor a favor do contribuinte.
Isso porque para que haja saldo credor, deve-se antes confirmar a consistência das
informações lançadas em GFIP, relativas à remuneração dos trabalhadores que laboraram
na atividade que suscitou a retenção de 11% sobre o valor do serviço, uma vez que se
trata de serviço prestado mediante cessão de mão de obra. Confirmada a remuneração
dos trabalhadores e apurada a contribuição previdenciária devida, pode-se, então,
identificar a existência ou não de crédito a favor do contribuinte.
Compensações em Competências Posteriores
Por outro lado, há necessidade de verificar a possibilidade de realização de compensação
não apenas na própria competência, mas também nas competências posteriores. No
pedido de restituição formulado pelo contribuinte, há informação apenas da
compensação realizada na própria competência da retenção de 11%, deixando de prestar
informações acerca das compensações realizadas nas competências posteriores,
utilizando crédito da própria competência objeto do pedido de restituição.
Conforme planilha abaixo, as competências constantes do pedido de restituição em
análise aparecem em diversas GFIP de competências posteriores, a saber:
Mês
Competência Inicial da
Compensação
Competência
Final
da
Compensação
Compensação
-
vlr
compensado
SOMA
11/2007
09/2007
09/2007
2.193,85
13/2007
09/2007
09/2007
2.993,07
02/2009
02/2007
05/2007
1.098,03
03/2009
02/2007
05/2007
1.320,21
04/2009
02/2007
05/2007
1.424,92
13/2009
05/2007
05/2007
3.057,37
06/2011
12/2006
04/2007
6.296,96
07/2011
04/2007
06/2006
5.140,62
10/2011
07/2007
07/2007
178,40
13/2011
07/2007
07/2007
5.494,73
01/2012
07/2007
08/2007
10.167,80
02/2012
08/2007
09/2007
11.326,86
TOTAL

50.692,82
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.284 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.004745/2007-26
6
As informações da planilha acima foram extraídas das próprias GFIP apresentadas pelo
contribuinte. Na planilha acima, a primeira coluna informa a competência a que se refere
a GFIP, a segunda e a terceira colunas se referem às competências de onde teria originado
o crédito compensado, e a última coluna (quarta coluna) informa o crédito compensado
efetivamente.
Observe-se que as competências objeto do pedido de restituição encontram-se informa-
das com frequência como origem do crédito compensado, indicado na segunda e terceira
coluna.
Note-se, por exemplo, que as competências 07/2007 e 08/2007 aparecem como
originárias de crédito nas GFIP de 10/2011, 13/2011, 01/2012 e 02/2012. Nesta
competência de 02/2012, a competência 08/2007 aparece juntamente com a
competência 09/2007 como originárias de crédito. Somando-se todos os valores
compensados utilizando como origem do crédito essas três competências, quais sejam
07/2007, 08/2007 e 09/2007, encontrou-se o valor total compensado de R$ 32.354,71,
conforme planilha abaixo:
Mês
Competência Inicial
da Compen sação
Competência
Final
da Compensação
Compensação - vlr
compensado SOMA
11/2007
09/2007
09/2007
R$ 2.193,85
13/2007
09/2007
09/2007
R$ 2.993,07
10/2011
07/2007
07/2007
R$ 178,40
13/2011
07/2007
07/2007
R$ 5.494,73
01/2012
07/2007
08/2007
R$ 10.167,80
02/2012
08/2007
09/2007
R$ 11.326,86

R$ 32.354,71
Contudo, verificando o saldo a compensar nessas mesmas GFIP, ou seja, das competências
de 07/2007, 08/2007 e 09/2007, apuramos o valor total de crédito passível de
compensação em competências posteriores de apenas R$ 30.385,26, consoante planilha
abaixo:
Saldo a Compensar em GFIP
07/2007
R$ 16.132,18
08/2007
R$ 3.713,49
09/2007
R$ 10.539,59

R$ 30.385,26
Ou seja, além de compensar o crédito que já havia sido objeto de pedido de restituição,
ainda compensou em competências posteriores em valor superior à aquele apontado nas
GFIP como saldo a compensar.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.284 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.004745/2007-26
7
A competência de 06/2007 também consta como originária de crédito a compensar na
GFIP de 07/2011, porém juntamente com as competências de 04/2007 e 05/2007, que por
sua vez foram informadas como originárias de crédito com outras competências, como
12/2006, 01/2007, 02/2007 e 03/2007, somando o valor total compensado dessas
competências a importância de R$ 21.992,25, consoante planilha abaixo:
Mês
Competência Inicial
da Compen sação
Competência Final
da Compen sação
Compensação - vlr
compensado SOMA
02/2009
02/2007
05/2007
R$ 1.098,03
03/2009
02/2007
05/2007
R$ 1.320,21
04/2009
02/2007
05/2007
R$ 1.424,92
13/2009
05/2007
05/2007
R$ 3.057,37
05/2011
12/2006
12/2006
3.654,14
06/2011
12/2006
04/2007
R$ 6.296,96
07/2011
04/2007
06/2007
R$ 5.140,62

R$ 21.992,25
Porém, o saldo a compensar constante dessas mesmas GFIP, quais sejam, 12/2006,
01/2007, 02/2007, 03/2007, 04/2007, 05/2007 e 06/2007, representa o valor total de
apenas R$ 19.254,94. Ou seja, o contribuinte compensou em competências posteriores
valor maior do que o saldo a compensar existente nas competências tidas originárias do
crédito. Ainda mais grave é o fato de o contribuinte já teria pedido de restituição
exatamente do saldo a compensar acima informado.
Redizendo, embora tenha sido confirmada a retenção de 11%, inclusive recolhida
integralmente pelo tomador, o contribuinte não possui nenhum crédito a seu favor, tendo
em vista já tê-lo utilizado em compensação nas competências posteriores, conforme
planilha abaixo:
comp
GFIP
GPS
Valor do
Pedido
Crédito
Apurado
Cont.
Devida
Retenção
Declarada
em GFIP
Compensaçõe
s
Retenção
Paga pelo
Tomador
06/2
007
R$
5.195,17
R$ 8.998,39
R$ 3.803,22
R$
8.998,39
R$
3.998,30
R$ 0,00
07/2
007
R$
5.189,23
R$
21.321,41
R$ 16.132,18
R$
21.321,41
R$
16.324,3
9
R$ 0,00
08/2
007
R$
4.911,13
R$ 8.624,62
R$ 3.713,49
R$
8.624,62
R$
3.924,89
R$ 0,00
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.284 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.004745/2007-26
8

R$
24.247,5
8
R$ 0,00
Importante salientar que o contribuinte retificou a GFIP de 13/2008, providência esta que
foi uma das causas do indeferimento do Despacho Decisório às fls. 174, excluindo
compensação realizada com crédito também das competências constantes do presente
pedido de restituição em análise, porém sem sucesso, tendo em vista várias outras
compensações foram identificadas na presente análise. Vale ressaltar que, embora tenha
o contribuinte retificado a GFIP de 13/2008, excluindo a compensação, a contribuição
previdenciária devida deixou de ser paga, não sendo passível de cobrança em face da
prescrição.
Após a análise de toda a documentação apresentada pelo contribuinte, seja antes da
emissão do Despacho Decisório, ou na manifestação de inconformidade, ou mesmo no
recurso voluntário, conclui-se a presente diligência confirmando a inexistência do direito
creditório requerido pelo contribuinte.
Como ficou claro na Informação Fiscal, após análise de toda a documentação
apresentada pelo contribuinte, inexiste o direito creditório requerido. Dessa forma não tem como
ser aceito o pedido do sujeito passivo.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por conhecer do recurso voluntário, e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
WILSOM DE MORAES FILHO

Fl. 314
DF CARF MF
Original